Tribunal: STF
Processo: ADC 67
Classe: ADC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão Monocrática
Ação Declaratória de Constitucionalidade. Eleitoral. Parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral. Discussão sobre a inaplicabilidade da cláusula de barreira aos suplentes. 1. Indicação de caso único em que empregada técnica decisória de interpretação conforme. Ausência de declaração de inconstitucionalidade. 2. O estado de incerteza e, por conseguinte, de insegurança jurídica é construído por decisões judiciais que infirmam a validade da norma, de modo quebrar a presunção de constitucionalidade no sistema jurídico. 3. O contexto da controvérsia judicial relevante, repita-se, não é formado por divergências interpretativas ou incoerência decisória. 4. Inexistência de controvérsia judicial relevante acerca da constitucionalidade da norma atacada. 5. Resoluções n. 23.554 de 2017 e n. 23.611 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral que ratificam a legitimidade do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral. No mesmo sentido decisão proferida pelo Plenário do TSE. 6. Precedentes do STF a densificarem os conceitos de controvérsia judicial e proporções relevantes. 7. Inépcia da petição inicial, nos termos do art. 14, III, da Lei 9.868/99. Indeferimento monocrático pela relatora.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social - - PROS, em face do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral), com a redação atribuída pela Lei n. 13.165/2015, que afasta, na definição dos suplentes da representação partidária, a exigência de votação nominal mínima, ou seja, a inaplicabilidade da denominada “cláusula de barreira”.
    2. A parte autora afirma sua legitimidade ativa, forte no art. 103, VIII, da Constituição Federal, por se tratar de partido político com representação no Congresso Nacional.
    3. Justifica o cabimento da ação declaratória constitucional, nos termos do art. 14, III, da Lei n. 9.868/1999, à alegação de relevante controvérsia judicial em torno da aplicação do dispositivo normativo questionado, consideradas as decisões judiciais tomadas com resoluções divergentes quanto ao alcance e sentido do referido texto legal.
    Para ilustrar a divergência de julgados, aponta acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, que definiu caber ao suplente obter o número de votos igual ou maior a 10% do quociente eleitoral. Em outro sentido jurídico, identifica acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, que entendeu pelo afastamento do coeficiente mínimo dos candidatos suplentes. Ainda, nessa segunda orientação, indica acórdão do Tribunal Eleitoral do Estado de Minas Gerais.
    4. Em defesa da constitucionalidade do referido dispositivo, o autor argumenta a sua compatibilidade com o sistema proporcional de representação legislativa, conforme os arts. 27, § 1º, 29, IV, 32, § 3º, e 45, todos da Constituição Federal.
    Nessa toada, explicita o objetivo da cláusula de barreira, prevista no art. 108 do Código Eleitoral, consistente em obstar que os denominados “puxadores de votos” possam eleger candidatos com representatividade irrisória na competição eleitoral. Assim, ao se entender pela aplicação desta lógica aos suplentes, o partido político, como elemento estruturante do sistema representativo, perderia sue mandato, criando uma situação incompatível com o modelo do sistema de eleição proporcional para o Legislativo.
    De acordo com a exposição argumentativa do autor: “A regra do art. 112, parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, não viola os arts. 1º, parágrafo único, e 45 da Constituição Federal, e se coaduna com os arts. 108 e 109 do Código Eleitoral, mormente porque inserido pelo mesmo veículo legislativo, porque na mesma minirreforma vieram as duas disposições, a saber: exigência de cláusula de barreira para eleitos e não exigência para suplentes”.
    5. À alegação de que presentes a plausibilidade do direito – na esteira das razões defendidas – e o perigo da demora na prestação jurisdicional – diante da “contínua afronta ao processo eleitoral constituído, que é ato jurídico perfeito, a se modificar as ordens de sucessão no parlamento, em casos de vacância, de forma desordenada e sem qualquer previsão legal, a se fazer recálculos e se investir em mandato quem não preencheu os requisitos para tanto”, requer a concessão de medida cautelar para assegurar a validade e a eficácia do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, ante a sua presunção de constitucionalidade, com efeitos ex nunc, bem como suspender os julgamentos e efeitos de quaisquer decisões que tenham por objeto a interpretação e aplicação deste dispositivo legal.
    6. No mérito, pede a procedência desta ação constitucional para declarar a constitucionalidade do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral), com a redação atribuída pela Lei n. 13.165/2015, e afastar a interpretação jurídica de necessidade de votação nominal mínima na definição dos suplentes de representação partidária.
    7. Solicitadas informações, o Tribunal Superior Eleitoral explica ter editado as Resoluções n. 23.554/2017, a dispor “sobre os atos preparatórios para as Eleições 2018”, e n. 23.611/2019, a qual “Dispõe sobre atos gerais do processo eleitoral para as Eleições de 2020”, cuja disciplina normativa replica o teor do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral.
    Destaca observação no sentido da ausência de deliberação a respeito da controvérsia constitucional suscitada pelo Plenário da Corte, existindo apenas pronunciamento monocrático do Ministro Edson Fachin ao julgamento do Resp. n. 0600462-25.2018, pendente de análise o agravo regimental interposto. Assinala o conteúdo desta resolução jurisdicional: “o atendimento à sobredita cláusula de barreira, contudo, não constitui requisito para definição dos suplentes da legenda, conforme prescreve o art. 112, parágrafo único, do CE: na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108”.
    8. O Tribunal de Justiça da Paraíba, nas informações trazidas, assevera a inexistência de controvérsia judicial relevante acerca da constitucionalidade da norma atacada, porquanto essa se caracteriza na divergência entre o Judiciário e o Legislativo, e não no descordo interpretativo entre os tribunais na aplicação do direito.
    Esclarece que o Tribunal estadual não reputou o parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral inconstitucional, ao contrário, partiu da sua constitucionalidade para entender que “comporta interpretação conforme aos princípios constitucionais da soberania popular e da adequada representação proporcional, mormente no caso de assunção definitiva pelo suplente que não preencher os requisitos mínimos para assumir definitivamente o mandato”. Elucida a distinção entre o caso julgado pela Corte estadual e os demais precedentes indicados, a fim de justificar a interpretação conforme adotada para a resolução de problema não enfrentado naqueles.
    9. O Advogado-Geral da União, em sua manifestação, defende a constitucionalidade do ato normativo impugnado. Como fundamento, sustenta o espaço de liberdade decisória do legislador ordinário para formatar o desenho institucional do sistema de representação proporcional, espaço que abarca a escolha por excluir os suplentes do cumprimento de percentual mínimo do quociente eleitoral. Acrescenta a compatibilidade da regra com os princípios democrático, republicano e da soberania popular. Segundo registra “não há, na referida norma, qualquer distinção entre situação de exercício temporário do mandato ou de vacância do cargo, sendo o texto normativo claro ao determinar que, em situação de suplência, não se aplica a exigência de votação mínima”.
    10. O Procurador-Geral da República, no parecer juntado, recomenda o não conhecimento da ação, frente à ausência de pronunciamentos jurisdicionais divergentes acerca da inconstitucionalidade do texto legal do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral. Sustenta inexistente estado de incerteza quanto à validade jurídica do texto legal apto a justificar a instauração do controle concentrado. Quanto ao mérito, explicita a validade constitucional do ato normativo, que deixa de exigir votação nominal mínima (cláusula de barreira) para a definição de suplentes da representação partidária, no contexto do sistema proporcional de eleições, haja vista o espaço de conformação legislativa na matéria. Acrescenta o argumento da natureza taxativa do texto legal, vale dizer, não polissêmica, fato que rejeita a técnica decisória de interpretação conforme.
    Relatados os principais elementos argumentativos e processuais.
    Cabimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Da Definição de Controvérsia Judicial Relevante
    11. O art. 15, caput, da Lei n. 9.868/1999 autoriza o relator a indeferir liminarmente a petição inicial quando não fundamentada e a manifestamente improcedente. Já o art. 14, III, dessa legislação é expresso ao delinear a necessidade de se comprovar o pressuposto da “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória”.
    12. A razão de ser da declaração de constitucionalidade, enquanto instrumento de afirmação da normatividade constitucional, não está na insegurança propiciada pela incoerência das decisões judiciais, mas na falta de previsibilidade acerca da validade de determinada lei ou ato normativo federal. É a desconfiança na validade da norma, gerada por decisões judiciais que afastem sua aplicabilidade ou declarem sua inconstitucionalidade.
    O estado de incerteza e, por conseguinte de insegurança jurídica, é construído por decisões judiciais que infirmam a validade da norma, de modo quebrar a presunção de constitucionalidade no sistema jurídico. A existência de controvérsia judicial relevante reclama decisões, proferidas por órgãos judiciais distintos, expressando sua inconstitucionalidade, nas função de interpretação e aplicação do direito aos casos concretos.
    Em sede doutrinária, preleciona o Ministro Gilmar Mendes: “A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou controvérsia jurídica associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade, esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado -, mas também, e sobretudo à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. A generalização de decisões contrárias a uma decisão legislativa não inviabiliza – antes recomenda – a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. É que a situação de incerteza, na espécie, decorre não da leitura e da aplicação contraditória de normas legais pelos vários órgãos judiciais, mas da controvérsia ou dúvida que se instaura entre órgãos judiciais, que de forma quase unívoca adotam uma dada interpretação, e os órgãos políticos responsáveis pela edição do ato normativa (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 1358)”.
    Igualmente pertinentes os argumentos elaborados por Luiz Guilherme Marinoni: “a razão de ser da declaração de constitucionalidade não está na insegurança propiciada pela incoerência das decisões, mas na falta de previsibilidade acerca da validade da norma. É a desconfiança na validade da norma, gerada por decisões judiciais, que justifica a declaração de que a norma é válida, portanto, aplicável”. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1151).
    13. O contexto da controvérsia judicial relevante, repita-se, não é formado por divergências interpretativas ou incoerência decisória. Não se pode confundir o salutar ambiente de desacordos jurídicos razoáveis com a fragilidade da presunção de constitucionalidade. O sistema de precedentes judiciais fornece a resposta ao estado de incerteza decisória.
    Ao lado dos precedentes, na jurisdição constitucional no perfil concentrado, a arguição de descumprimento de preceito fundamental cumpre a função de solucionar a controvérsia judicial (art. 3º, V, Lei n. 9.882/99: “se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de preceito fundamental”), enquanto instrumento processual de definição da interpretação jurídica necessária e suficiente que envolve disputa argumentativa sobre o alcance de preceito fundamental.
    14. Definido o significado de controvérsia judicial, há que delimitar o relativo ao adjetivo relevante. A relevância exigida para a configuração da controvérsia judicial não é expressada apenas pelo critério quantitativo em termos de generalização de medidas judiciais contra dada lei apta a nulificar a presunção de constitucionalidade do ato normativo questionado e colocar em xeque a eficácia da decisão legislativa.
    Conta também o critério qualitativo para aferir o impacto da decisão ou do conjunto de decisões que declarem a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo federal no sistema jurídico e social. Mais especificamente, o efeito dessas decisões na desconstrução da presunção de constitucionalidade do ato normativo.
    A soma dos critérios qualitativo e quantitativo traduz o conceito do atributo relevância e da locução proporções relevantes, as quais devem ser aferidas no contexto concreto, e não em simples conjecturas políticas, doutrinárias ou teóricas. A conjectura abstrata não autoriza ou justifica a intervenção do Poder Judiciário, que se assim o fizesse, exerceria papel de consultor, em autêntico espaço de controle preventivo político de constitucionalidade, desenho institucional não adotado na Constituição Federal (Nesse sentido, correlaciono os seguintes precedentes: ADPF 440, Rel. Ministra Rosa Weber; decisão monocrática, DJ 04.12.2019; MS 32.033, Rel. para acórdão Ministro Teori Zavaski, Plenário, DJ 18.2.2014; MS 27.971, Rel. Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 09.8.2011; ADPF 43/DF-Agr, Rel. Min. Carlos Britto, DJ, 19.12.2003; ADI 466, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 10.5.1991).
    15. Retomo: o pressuposto da declaração de constitucionalidade não está na divergência entre os tribunais, mas na divergência entre o Judiciário e o Legislativo. Entendimento contrário, converteria a ação direta de constitucionalidade em instrumento processual de consulta sobre a validade constitucional de regras (lei ou ato federal infraconstitucional) que entram no mundo jurídico com a regra de preferência da presunção de constitucionalidade, função que não lhe cabe, conforme explicitado nos precedentes desta Suprema Corte.
    16. O significado e o alcance da expressão controvérsia judicial relevante, como prevista no art. 14, III, da Lei n. 9.868/99, foi objeto de deliberação por este Supremo Tribunal Federal, oportunidades nas quais definiu o alcance das palavras controvérsia e relevante, conforme se infere dos precedentes judiciais abaixo identificados:
    - O ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade, que faz instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração de processo de fiscalização normativa, in abstracto, pois a inexistência de pronunciamento judiciais antagônicos culminaria por converter a ação declaratória de constitucionalidade em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal.
    - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que exige comprovação liminar, pelo autor da ação declaratória de constitucionalidade, da ocorrência, em “proporções relevantes”, de dissídio judicial, cuja existência – precisamente em função do antagonismo interpretativo de que dele resulta-, faça instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. (ADC-MC 8, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.10.1999, DJe 04.4.2003). Grifos nossos.
    A Lei 9.868/1999 estabelece, em seu art. 14, que a petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade indicará "III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória". Esta comprovação é imprescindível pois constitui elemento fundamental para que a ação possa ser recebida e conhecida. Sem ela a petição é inepta, por carecer de elemento essencial legalmente exigido. O STF decidiu, na ADC 1, que a comprovação da existência de dissídio judicial relevante é requisito imprescindível para o conhecimento da ação: (...) Na espécie em foco, não houve sequer referência a qualquer controvérsia judicial que esteja a causar insegurança na matéria arguida. A autora não fez anexar decisões que, contraditórias ou divergentes, tivessem a provocar insegurança de modo a determinar a apreciação do caso, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, como é a ação declaratória. Não fosse bastante a carência da comprovação de existência de controvérsia judicial relevante para conduzir à conclusão da inépcia da petição inicial, é de relevo anotar também que a ação ajuizada não busca, efetivamente, o controle abstrato de constitucionalidade, mas decisão judicial relativa a interesses subjetivos específicos, o que também impede o prosseguimento do feito, como é pacificado na jurisprudência do STF: (...). (ADC 15, rel. min. Cármen Lúcia, j. 15-3-2007, dec. monocrática, DJ de 27-3-2007).
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. LIMITES AO PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISRPUDENCIAL EM PROPORÇÕES RELEVANTES. OMISSÃO NA ADI 2.359. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 14, III, DA LEI 9.868/99. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR.
    1. Acolher a pretensão da parte Agravante representaria converter a ação declaratória de constitucionalidade em embargos declaratórios opostos em face de decisão colegiada proferida em ação direta de inconstitucionalidade ou em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Precedentes. ADC-MC 8, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ 04.4.2003.
    2. Os acórdãos acostados aos autos não possuem aptidão para comprovar a existência de dissídio judicial em proporções relevantes, para fins de ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADC 23-Agr, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 01.2.2016). Grifos nossos.
    Agravo Regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 2º da Lei Federal nº 13.064, de 30 de dezembro de 2014. Ausência de controvérsia judicial relevante. Agravo a que se nega provimento.
    1. O seguimento de ação declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma que gere um estado de incerteza apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente dos atos legislativos. Precedente: ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE de 17/8/17; ADC ADC 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/16; ADC 19, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/14; ADC 8 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/03.
    2. A existência de uma única ação judicial (Ação civil pública nº 2015.1.1.089140-8), ainda que tenha como escopo a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada, não tem aptidão para constituir controvérsia judicial em proporção relevante. Tampouco detém tal potencialidade a mera concessão, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o fito de reverter a sentença em que se julgou improcedente a ação civil pública. Embora a referida decisão tenha como efeito prático a suspensão da Lei Federal nº 13.064/2014, não foi ela proferida no contexto de um dissídio judicial de proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma, necessário para a caracterização do requisito previsto no art. 14, inciso III, da Lei nº 9.868/99. (ADC 40-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 17.10.2018). Grifos nossos.
    17. Dentro desse quadro normativo, e em conjunto com os demais instrumentos objetivos de defesa e garantia da Constituição Federal que conformam a constelação da nossa moralidade processual constitucional, deve ser compreendida a ação declaratória de constitucionalidade.
    18. Explicitada a premissa normativa quanto à admissibilidade e manejo da ação declaratória de constitucionalidade, passo a analisar o contexto da controvérsia constitucional em jogo. 
    19. Pretende a parte autora declarar a constitucionalidade do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral (com a redação acrescida pela Lei n. 13.165, de 29.9.2015), ao argumento de controvérsia judicial relevante acerca da validade constitucional deste texto legal, porquanto o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, mediante interpretação conforme “entendeu que o suplente deveria obter número de votos igual ou maior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral”, ao passo que os Tribunais Regionais Eleitorais do Ceará e de Minas Gerais ratificaram a aplicação da regra eleitoral em sua literalidade.
    20. No caso, o autor apontou único acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria afastado a aplicação da regra do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, em julgamento de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Processo n. 080726-43.2019.8.15.0000).
    Da análise do acórdão, infere-se que, em essência, a Corte Estadual, em sua parte dispositiva, decidiu: “É constitucional o art. 112, parágrafo único do Código Eleitoral, para fins de formação da lista de suplência da representação partidária, podendo o primeiro suplente do partido, ou da coligação, assumir o Mandato, sem ter atingido a cláusula mínima de desempenho, apenas em caráter temporário, sendo vedada a titularidade do mandato por Suplente que não preencha todas as condições de elegibilidade, dentre as quais destaca-se o número mínimo de sufrágios, conforme previsto no art. 108 do Código Eleitoral. Devendo a vaga, caso não existam suplentes dentro do partido ou da coligação, que preencham os requisitos legais para titularizar o mandato, ser preenchida nos moldes do art. 109 do Código Eleitoral”.
    Reproduzo as razões de decidir necessárias para a solução jurídica adotada: “Isso decorre do fato de que sendo a Constituição a norma que irradia fundamentos de validade para leis secundárias, estas, normas infraconstitucionais, devem ser, necessariamente, interpretadas em harmonia com a Lei Maior, o que favorece, ainda, a preservação da presunção de constitucionalidade da Lei. Logo, a norma contida no art. 112, parágrafo único do Código Eleitoral é constitucional, contudo, comporta limitação limitações na sua interpretação, a fim de adequar-se, inteiramente, aos princípios da soberania popular e da adequada representação proporcional.” 
    21. Frente a esse contexto decisório não há estado de incerteza jurídica quanto à validade e eficácia do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral. Prevalece no sistema jurídico a presunção de constitucionalidade do ato legislativo, porquanto não ficou comprovada a existência de decisão que tenha declarado a sua inconstitucionalidade ou mesmo a sua não incidência em casos concretos. 
    A situação de incerteza decorre não da aplicação contraditória ou divergente por variados órgãos jurisdicionais, mas da controvérsia ou dúvida que se instaura entre os órgãos judiciais, que de forma unívoca adotam uma única interpretação, e os órgãos políticos que compartilham outra.
    22. Noutros termos, o ato decisório colocado como referência para a aferição da controvérsia judicial acerca da interpretação do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, bem vistas as coisas, reafirmou a sua constitucionalidade ao empregar a técnica decisória da interpretação conforme para justificar sua incidência para a hipótese, a qual o Tribunal estadual entendera não fazer parte do suporte fático da aludida regra.
    23. Reforça o argumento da presunção de constitucionalidade do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral a edição das Resoluções n. 23.554 de 2017 (“dispôs sobre atos preparatórios do pleito de 2018”) e n. 23.611 de 2019 (“dispõe sobre atos gerais do processo eleitoral para as Eleições de 2020”) pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regulam os processo eleitorais. Da leitura destas Resoluções, infere-se a convergência normativa com o conteúdo do dispositivo ora em deliberação. Esse fato jurídico afirma o estado de previsibilidade do cenário normativo de incidência da regra eleitoral, ao contrário do alegado estado de incerteza em torno da sua legitimidade constitucional.
    Quanto ao ponto, importante assinalar a decisão tomada no Resp 0600462-25.2018.6.16.0000 pelo Tribunal Superior Eleitoral, mencionada nas informações prestadas por esse Tribunal Superior, cujo agravo regimental interposto fora julgado pelo Plenário, que manteve o conteúdo decisório da monocrática proferida pelo Ministro Relator Edson Fachin:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VEREADOR. CLÁUSULA DE DESEMPENHO INDIVIDUAL PRESCRITA NO ART. 108 DO CÓDIGO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE AO SUPLENTE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CE. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA DESFILIAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DURANTE O TRINTÍDIO CONFERIDO AOS LEGITIMADOS SUPLETIVOS. ART. 22-A, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 9.096/95. JUSTA CAUSA POR GRAVE DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESAVENÇAS ENTRE OS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL E ATUALIDADE DOS FATOS ALEGADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.
    1. É inadmissível a inovação de tese em agravo interno, ante a ocorrência da preclusão, ainda que a alegação refira-se à suposta matéria de ordem pública, pois esta também não prescinde do requisito do prequestionamento. Precedentes.
    2. Em vista de expressa determinação do art. 112, parágrafo único, do CE, a cláusula de desempenho individual prevista no art. 108 não constitui requisito para definição dos suplentes da legenda.
    3. O substrato do instituto da suplência é justamente a eventual assunção do cargo concorrido no prélio eleitoral, de modo que, caso isso venha a ocorrer, não se pode exigir do suplente a votação nominal mínima, da qual a legislação expressamente o dispensou para figurar como tal.
    4. O interesse jurídico que confere ao suplente legitimidade para propor a ação com fulcro no art. 22-A da Lei n° 9.096/95 é aferível independentemente do alcance da cláusula de desempenho, visto que a legislação eleitoral, taxativamente, afastou tal requisito como pressuposto para a eventual assunção do cargo eletivo.
    5. Conforme jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o primeiro suplente do partido detém legitimidade ativa para pleitear a perda do cargo eletivo de parlamentar infiel à agremiação pela qual foi eleito. Precedentes.
    6. O prazo para a propositura da ação de perda do mandato eletivo por infidelidade partidária é de 30 dias para o partido interessado, contados da data da desfiliação do mandatário, podendo os demais legitimados ingressar com a ação nos 30 dias subsequentes, nos termos da legislação regente e da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte.
    7. A hipótese de discriminação pessoal que caracteriza justa causa para a desfiliação exige a demonstração de fatos certos e determinados que tenham o condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação ou revelem situações claras de desprestígio ou perseguição. Precedentes.
    8. Na linha da jurisprudência desta Corte, “eventual dificuldade ou resistência da agremiação em lançar o ocupante do cargo como candidato em eleições futuras não é fato suficiente para a aferição de grave discriminação pessoal” (RO n° 263/PR, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 31.3.2014).
    9. Meras desavenças políticas entre órgãos partidários ou entre seus filiados são inábeis à configuração de grave discriminação política pessoal. Tampouco se afigura motivo suficiente para legitimar a desfiliação a insatisfação do trânsfuga em relação à opção da agremiação em não o lançar como candidato no pleito, visto que essas circunstâncias não desbordam os acontecimentos afetos à vida política partidária.
    10. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de grave discriminação apta a configurar justa causa para desfiliação do agravante, julgando, via de consequência, procedente o pedido de decretação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, assentando, ademais: i) a ocorrência de intensa d